Tribunal: TJMT
Processo: 1002364-04.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002364-04.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORCELINA SANTOS DE SOUZA - CPF: 181.317.001-00 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais. Conta vinculada ao pasep. Alegação de saques indevidos. Ônus da prova. Tema repetitivo 1300 do stj. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., na qual a autora alega terem ocorrido retiradas indevidas em sua conta individual do PASEP, resultando em saldo final de R$ 1.013,30 quando do saque em 19/01/2018, quando o correto seria R$ 83.522,50, conforme memória de cálculo apresentada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve saques indevidos na conta PASEP da autora que justifiquem a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais, considerando a distribuição do ônus probatório em casos desta natureza.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1150.

4. Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento PASEP-FOPAG, o ônus de provar cabe ao participante, por ser fato constitutivo de seu direito, sendo incabível a inversão ou redistribuição do ônus da prova, conforme Tema Repetitivo 1300 do STJ.

5. Os extratos do tipo microfichas indicam que as retiradas da conta PASEP foram efetuadas sob as rubricas “Crédito Abono/Pgto/Rend FOPAG” e “Pagto Rendimento CC”, indicativas de que os valores foram creditados na folha de pagamento e na conta corrente da autora, respectivamente.

6. A prova pericial produzida nos autos confirmou a coincidência das retiradas constantes no extrato do PASEP com os créditos em folha de pagamento em favor da autora, corroborando a tese de que não houve saques indevidos.

7. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar que os valores debitados de sua conta PASEP não foram efetivamente creditados em sua folha de pagamento ou em sua conta corrente, não havendo como acolher a pretensão indenizatória formulada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por JORCELINA SANTOS DE SOUZA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Materiais” (Proc. no 1002364-04.2021.8.11.0003), ajuizada pela parte apelante contra BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou o pedido inicial por entender que não houve comprovação de saques indevidos, uma vez que os lançamentos a débito na conta PASEP da autora correspondiam a pagamentos de rendimentos creditados em folha de pagamento (cf. Id. no 276717382).

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese: a) a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova; b) a existência de relação de consumo entre as partes; c) que o Banco do Brasil é responsável pelos saques indevidos realizados na conta PASEP; d) que o laudo pericial não foi conclusivo quanto à regularidade dos saques; e) que os Tribunais pátrios têm reconhecido o direito à indenização em casos semelhantes. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial (cf. Id. no 276717384).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 276717387).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A.

Alega a parte Apelante que houve retiradas indevidas em sua conta individual do PASEP, resultando em saldo final irrisório quando do saque em 19/01/2018, no valor de R$ 1.013,30, quando o correto seria R$ 83.522,50. Sustenta a aplicabilidade do CDC, a necessidade de inversão do ônus da prova e a existência de danos materiais decorrentes de saques indevidos.

Já a parte Apelada defende a inaplicabilidade do CDC, a regularidade dos saques e a ausência de danos materiais, argumentando que as retiradas foram legítimas, correspondendo a créditos em folha de pagamento (FOPAG) ou em conta corrente da autora.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na alegação da parte autora de que houve retiradas indevidas em sua conta individual do PASEP, resultando em saldo final irrisório quando do saque em 19/01/2018, no valor de R$ 1.013,30, quando o correto seria R$ 83.522,50, conforme memória de cálculo apresentada.

Inicialmente, cumpre destacar que o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970, proporcionando aos servidores públicos a participação nas receitas da União, Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios, incluindo os órgãos da administração direta e indireta. A referida lei conferiu ao Banco do Brasil a administração do Programa, a quem coube criar e manter contas individuais em nome dos participantes, nelas creditando as parcelas e os benefícios definidos pela lei, processar as solicitações de saque e de retirada, fornecer ao gestor do PIS-PASEP informações, dados e documentação, e cumprir as normas operacionais baixadas pelo gestor do PIS-PASEP.

Quanto à legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1150, firmou a tese de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. Portanto, não há dúvidas quanto à legitimidade do réu para responder à presente demanda.

No que tange ao mérito propriamente dito, verifica-se que a questão central diz respeito ao ônus da prova quanto aos saques contestados pela autora em sua conta individualizada do PASEP. Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1300, ocorrido em 10/09/2025, firmou a seguinte tese: “Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe a) ao participante quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento PASEP-FOPAG, por ser fato constitutivo de seu direito na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor na forma do art. 373, II, do CPC.”

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, os extratos do tipo microfichas (cf. Id. no 48354076) indicam que foram, na sua imensa maioria, efetuadas retiradas de valores da conta PASEP sob duas rubricas: a) Crédito Abono/Pgto/Rend FOPAG e b) Pagto Rendimento CC. A primeira rubrica é indicativa de que os valores debitados da conta PASEP foram creditados na folha de pagamento da parte autora, enquanto a segunda indica que os valores debitados foram creditados na conta corrente bancária de titularidade da parte autora.

Importante destacar que a Lei Complementar no 8, de 03 de dezembro de 1970, facultou ao cotista retirar, no final de cada exercício financeiro, os juros incidentes sobre o saldo das cotas e o resultado líquido das operações realizadas com os recursos do fundo, o que reforça a verossimilhança da alegação de que os rendimentos foram creditados ora na folha de pagamento, ora na conta corrente.

Ademais, foi produzida nos autos prova pericial (cf. Id. no 157078256), na qual se verifica a coincidência das retiradas constantes no extrato do PASEP denominadas “Crédito/Pgto Rendimento Folha de Pagamento (FOPAG)” com os créditos em folha de pagamento nos respectivos períodos em favor da autora da demanda. Tal circunstância reforça a alegação do réu de que não efetuou retiradas indevidas nas contas individuais do PASEP, demonstrando que os valores indicados no extrato como débito, em verdade, foram revertidos em favor da própria autora à época das retiradas do fundo.

Diante desse quadro fático, e considerando a tese firmada no Tema Repetitivo 1300 do STJ, constata-se que o ônus de provar que os saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento PASEP-FOPAG não correspondem a pagamentos efetivamente recebidos é da parte autora, por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC ou a redistribuição prevista no art. 373, § 1o, do CPC.

No caso concreto, a parte autora não se desincumbiu desse ônus, uma vez que não demonstrou que os valores debitados de sua conta PASEP não foram efetivamente creditados em sua folha de pagamento ou em sua conta corrente. Ao contrário, a prova pericial produzida nos autos confirmou a coincidência das retiradas constantes no extrato do PASEP com os créditos em folha de pagamento em favor da autora.

Ressalte-se que, conforme a tese firmada no Tema 1300 do STJ, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC é incabível na hipótese, assim como a redistribuição prevista no art. 373, § 1o, do CPC. Isso porque, nas formas de saque por crédito em conta e por pagamento por Folha de Pagamento PASEP-FOPAG, o participante tem acesso aos dados e às informações que são objeto da prova (extratos bancários e contracheques), não se verificando hipossuficiência informacional que justifique a inversão ou redistribuição do ônus probatório.

Assim, considerando que a parte autora não comprovou que os valores debitados de sua conta PASEP não foram efetivamente creditados em sua folha de pagamento ou em sua conta corrente, e tendo em vista que a prova pericial confirmou a coincidência das retiradas com os créditos em folha de pagamento, não há como acolher a pretensão indenizatória formulada na inicial.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à parte autora (art. 98, § 3o, do CPC).

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025